Tribunal: STF
Processo: HC 192266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante reincidência, viável é a custódia provisória, considerada a periculosidade.